Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-50.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENDEREÇO INCOMPLETO NO CONTRATO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72 do STJ).
2. A notificação sobre o inadimplemento deve ser remetida pelo credor ao devedor no endereço constante no contrato firmado entre ambos, por carta registrada com aviso de recebimento. Não se exige que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (Decreto-Lei no 911/1969).
3. É dever do credor fiduciário, ao realizar o contrato, verificar se o endereço fornecido pelo contratante estava completo.
4. Ausente pressuposto essencial para ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato com cláusula de alienação fiduciária, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito (CPC, art. 485, IV).
5. Recurso conhecido e não provido.